Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016799-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), OSIMAR LIMA DA ROCHA - CPF: 012.692.931-92 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CANCELADA PELO REMETENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Comodoro que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, apesar da ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial cuja entrega foi cancelada pelo próprio remetente supre a exigência legal de constituição em mora do devedor fiduciante, prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e, consequentemente, se há pressuposto válido para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é pressuposto processual específico para a ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ.

4. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ exige que a notificação seja encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recepcionada pelo destinatário.

5. No caso concreto, a correspondência foi cancelada antes mesmo de qualquer tentativa de entrega, por solicitação do próprio remetente, configurando ausência de efetivo encaminhamento.

6. A ausência de tentativa de entrega impede a incidência da tese firmada no Tema 1.132 do STJ e demonstra a inexistência de constituição válida em mora.

7. A falta de comprovação da mora impede o prosseguimento da ação e enseja a extinção do feito originário, por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão agravada. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual específico.
Tese de julgamento:
"
1. A constituição válida em mora do devedor fiduciante exige o efetivo encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. 2. A notificação cuja entrega foi cancelada a pedido do próprio remetente não supre o requisito legal previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, inviabilizando o ajuizamento da ação de busca e apreensão
."

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema 1.132; TJMT, AI 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OSIMAR LIMA DA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1039586-47.2025.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a respeitável decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão merece ser reformada por estar eivada de nulidade, uma vez que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi validamente entregue ao devedor. Sustenta que o Aviso de Recebimento retornou com a informação
"ENTREGA CANCELADA A PEDIDO DO REMETENTE"
e
"Solicitação de suspensão da entrega ao destinatário",
demonstrando que a correspondência sequer chegou às suas mãos, não sendo possível presumir a ciência do devedor conforme exige o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.

Argumenta ainda que a situação não se amolda ao Tema 1.132 do STJ, pois este exige que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário, ainda que recebida por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto. Por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a revogação da liminar de busca e apreensão, bem como a extinção da ação originária sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, alegando ainda o risco de dano irreparável decorrente da possível apreensão e leilão do veículo sem que tenha sido constituído validamente em mora.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 289395376).

Contrarrazões apresentadas em id. 295093863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSIMAR LIMA DA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A controvérsia central deste recurso gira em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial que retornou com a informação "
ENTREGA CANCELADA A PEDIDO DO REMETENTE
" e "
Solicitação de suspensão da entrega ao destinatário
", e se tal circunstância ensejaria a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual específico.

De início, impende destacar que a exigência de constituição em mora do devedor fiduciante, prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na Súmula 72 do STJ: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Contudo, após análise detida dos documentos constantes dos autos, verifico uma peculiaridade determinante para o julgamento da controvérsia: a notificação extrajudicial nem sequer chegou a ser entregue ou tentada no endereço do devedor, tendo sido cancelada a pedido do próprio remetente, ora agravado.

Esta circunstância se distingue fundamentalmente da hipótese contemplada no Tema 1.132 do STJ, pois a
ratio decidendi
do referido tema repetitivo parte da premissa de que a notificação foi efetivamente enviada e encaminhada ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo destinatário. No caso em análise,
não houve sequer o encaminhamento da correspondência ao endereço do devedor, uma vez que o próprio credor solicitou o cancelamento da entrega
.

Conforme se verifica do comprovante de rastreamento juntado pelo agravante (id. 288862871), a correspondência foi postada em 27/02/2025, mas sua entrega foi cancelada a pedido do remetente em 08/03/2025, retornando aos Correios em 11/03/2025 e sendo devolvida ao agravado em 12/03/2025. Essa sequência cronológica evidencia que a notificação jamais chegou a ser entregue ou mesmo tentada no endereço do agravante.

É importante esclarecer que o Tema 1.132 do STJ flexibiliza a necessidade de comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, desde que esta tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato. Contudo, a flexibilização pressupõe que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço contratual, o que não ocorreu no presente caso, haja vista o cancelamento da entrega a pedido do próprio credor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido em situações análogas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado"
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora,
tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
(...)” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

Na mesma linha, assim já decidiu este Tribunal em caso semelhante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ. 4.
A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363444320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025 - destaquei).

A situação dos presentes autos é ainda mais gravosa, pois sequer houve tentativa de entrega da notificação, já que esta foi cancelada a pedido do próprio remetente, ora agravado. Tal circunstância evidencia que não houve efetivo encaminhamento da correspondência ao endereço do devedor, requisito mínimo para a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

O agravado, em suas contrarrazões, sustenta que o simples envio da notificação seria suficiente para a constituição em mora, independentemente de seu recebimento. Contudo, conforme já demonstrado, o cancelamento da entrega a pedido do próprio remetente impede que se considere que houve efetivo encaminhamento da correspondência ao endereço do devedor, requisito indispensável mesmo sob a égide do Tema 1.132 do STJ.

A contradição na argumentação do agravado é evidente, pois, ao mesmo tempo em que afirma ter cumprido sua obrigação de encaminhar a notificação ao endereço contratual, reconhece que solicitou o cancelamento da entrega, o que configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A própria conclusão do STJ no Tema 1.132 é clara ao mencionar que "
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
", o que pressupõe que a correspondência seja efetivamente encaminhada ao destinatário, e não cancelada antes de qualquer tentativa de entrega.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, além de ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, e, aplicando o efeito translativo do recurso,
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n. 1039586-47.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025